Tribunal: TJDFT
Processo: 0749706-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUDAMENTAÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA.
1. O dever de fundamentar as decisões judiciais é um imperativo constitucional previsto no artigo 93, IX, CF. No caso, a decisão que indeferiu a busca de ativos limitou-se a uma única frase e não considerou os argumentos da petição do exequente, atitude que configura vício de fundamentação (CPC 489 §1o IV). No caso, deixo de declarar a nulidade pois o mérito pode ser decidido em favor da parte que aproveita a declaração (CPC 282 §2o).
2. Verificado que a última pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada foi realizada há mais de um ano (22 de agosto de 2023), mostra-se adequado ao caso concreto o deferimento de nova busca de ativos na modalidade teimosinha pelo prazo de trinta dias. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.